Tribunal: TJMT
Processo: 1009396-66.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009396-66.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARISTELA FATIMA SACAL FERREIRA DE LIMA - CPF: 841.992.708-25 (RECORRENTE), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1009396-66.2021.8.11.0001

Origem:

Oitavo Juizado especial cível de Cuiabá

Recorrente(s):

MARISTELA FATIMA SACAL FERREIRA DA SILVA

BANCO BRADESCARD S/A

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/11/2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS LITIGANTES – COMPROVA CONTRATAÇÃO DE SEGURO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Os documentos encartados na contestação refletem a existência de contratação do seguro PROTEÇÃO TOTAL FARMÁCIA pelo Reclamante.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso da Reclamada para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão da parte autora.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

Recurso da parte Reclamante conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC e artigo 20 da Lei no 9.099/95,
RECONHEÇO A REVELIA DO RECLAMADO
e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para o fim de:

a)
CONDENAR
o Reclamado, a título de danos materiais, a promover o reembolso à Autora do valor de R$ 34,95 (trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados do desembolso e;

b)
INDEFERIR
o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

A parte Recorrente BANCO BRADESCARD, em suas razões recursais, narra a inexistência de ato ilícito praticado, pois houve contratação do serviço pela consumidora. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente.

A parte Recorrente MARISTELA, requereu a condenação da demandada a título de dano moral.

Contrarrazões apresentadas apenas pela demandada, pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de demanda por meio da qual o Autor alega que possuía cartão de crédito com a Reclamada, e passou a ser cobrada por seguro denominado “PROTEÇÃO TOTAL FARMÁCIA” no valor de R$ 6,99 mensais, o qual alegou não ter contratado.

Inicialmente, é necessário frisar que a sentença julgou procedente
SOMENTE
a devolução do valor que o Autor alegou não ter contratado. Ocorre que,
foi comprovada a contratação com contrato assinado juntado em recurso.

Acerca da juntada de documento novo em grau de recurso, tal hipótese é cabível, desde que não caracterizada a má-fé de quem o faz, e oportunizado o contraditório.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA C. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes. 2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada. 3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1o grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos. 4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório. 5. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(
STJ
- REsp: 1070395 RJ 2008/0139817-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento:
09/02/2010
,

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2010)

Portanto, é legítima a contratação do seguro PROTEÇÃO TOTAL FARMÁCIA, no valor de R$ 6,99 mensais.

Registro que a parte autora, SOMENTE RECORREU pleiteando os danos morais, entretanto, não há possibilidade de conceder dano moral por fato que será neste momento julgado improcedente.

Assim, a improcedência da demanda é medida a se impor no presente caso.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, pois tempestivos, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da consumidora e
DOU PROVIMENTO ao recurso do BANCO BRADESCARD
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a empresa ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95
.

Diante da sucumbência, condeno a consumidora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa,
ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 do CPC/2015.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2021